Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706939-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSÉ MARIA ALVES SILVA AGRAVADOS: MILTON SEBASTIÃO DE MOURA, JOÃO SANTO NETO, CYNTIA MELISSA DE MOURA SANTO, NILSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA, VIP GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME DESPACHO JOSÉ MARIA ALVES SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a inaplicabilidade dos enunciados 5, 7 e 211, todos da Súmula do STJ, por entender que a tese recursal, além de não demandar o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, encontra-se prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020